Tribunal: TJES
Processo: 5007093-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

Relator: Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO EXECUTADO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR – RECUSA LEGÍTIMA – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE DINHEIRO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1) De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil.

2) Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora, não cabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição.

3) O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro garantia quando a parte executada não demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar sérios prejuízos, em se considerando tratar-se de instituição financeira.

4) Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, é legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pela agravada, porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição
.

5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Por mesma votação, julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007093-27.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se inicialmente de agravo de instrumento interposto pelo
PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
contra a decisão proferida pelo juízo de origem (id. 5408680, p. 18-27), na qual foi aceito, nos autos da ação de execução fiscal proposta em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, seguro garantia por esta apresentado e, por conseguinte, foi determinada a expedição de alvará eletrônico em seu favor para o levantamento dos valores constritos por meio do Sisbajud.

Em suas razões (id. 5408667, p. 01-15), o agravante almeja a reforma da decisão objurgada, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, defendendo ser inviável a substituição dos valores penhorados pelo seguro garantia, porquanto além do mesmo não se equiparar a dinheiro, a agravada não fez qualquer prova concreta da existência de violação ao princípio da menor onerosidade.

Em decisão proferida, foi concedido o efeito suspensivo postulado, sustando o
decisum
proferido pelo juízo
a quo
.

Nos embargos de declaração opostos pela instituição financeira, aduziu, em síntese, a existência de omissão, já que o relator deixou de considerar que a aceitação do seguro garantia nos autos da execução fiscal visa conferir maior liquidez ao caixa da instituição financeira, privilegiando o princípio da menor onerosidade. Pugnou pelo provimento dos aclaratórios, rejeitando o pedido de concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento (id. 5597138).

Contrarrazões no id. 5728708.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Aduz a agravante, em síntese, ter incorrido a decisão do magistrado primevo

em erro ao deferir o pedido de substituição dos valores bloqueados por seguro garantia, já que se trata de hipótese excepcional em que não haveria dano ao agravado, mas graves danos à credora.

Alega que a Lei 6.830/80 em seu art. 11 define como ativo preferencial o dinheiro, sendo legítima a recusa do ente em aceitar a troca pelo seguro garantia, não havendo prova nos autos do manifesto prejuízo à executada.

Em sua manifestação (id. 5728708) a recorrida, por sua vez, sustenta que dentro do sistema de execução, o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, inexistindo qualquer violação à ordem legal estabelecida pela Lei de Execuções Fiscais em seu art. 11, bem como ao disposto no art. 835, §2º do CPC/15.

Alude ainda a executada que não pode o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda ofertada, sendo que o seguro abrange o montante atualizado do débito, acrescido de 30% do valor, sendo mais do que suficiente para garantir a execução.

Por fim, aduz que por se tratar de instituição financeira, o bloqueio via Sisbajud gera impactos negativos em sua conta bancária, tendo demonstrado que a penhora viola o princípio da menor onerosidade, motivo pelo qual requer seja reconsiderada a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao presente agravo.

Pois bem.

Por oportuno, acerca da alegação no sentido de que o seguro garantia se equipara a dinheiro, na forma do art. 835, §2º, imprimindo liquidez e efetividade à execução, e que, ainda, a execução deve seguir na forma menos gravosa ao executado, nos termos do art. 805 do CPC, motivo pelo qual requer seja aceito o seguro garantia judicial ofertado para fins de substituição da penhora, observo que a jurisprudência majoritária do c. STJ não considera absoluto o direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, aplicando, na realidade, que tal possibilidade seria excepcional, dando maior relevo à ordem legal de preferência prevista na legislação regente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA. EXCEPCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1.
Esta Corte Superior firmou orientação jurisprudencial segundo a qual somente em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admite-se a substituição da penhora em dinheiro por fiança bancária ou seguro garantia judicial
. Precedentes”.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.181.909; Proc. 2022/0240283-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 11/04/2023) [não existe grifo no original]

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Admite-se a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, quando necessário para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes”
.
[...] (STJ; AgInt-AREsp 1.924.134; Proc. 2021/0213357-2; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 22/09/2022) [não existe grifo no original]

Além disso, é sabido que o fim perseguido pelo ordenamento jurídico pátrio em sede de cumprimento de sentença é sempre a satisfação do crédito, ainda que conciliado com o princípio da menor onerosidade do devedor.

Efetivamente, a jurisprudência da Corte da Cidadania é firme no sentido da
"
inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva
"
(STJ, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 8/6/2016).

Na mesma trilha já se posicionou esta eg. Quarta Câmara Cível em situação semelhante, envolvendo a embargante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO EXECUTADO – PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR – RECUSA LEGÍTIMA – PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE DINHEIRO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DO VALOR DEVIDO – CAUÇÃO DISPENSADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – PENDÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 942 DO CPC/2015 – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1)
De acordo com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, apesar de admitida na lei processual civil (CPC/2015, art. 835, § 2º), não constitui direito absoluto do executado, devendo prevalecer, a princípio, a ordem legal de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2) Ainda que o devedor comprove que a substituição da penhora atende aos requisitos previstos no § 1º do art. 847 do CPC/2015, bem como o seguro garantia preenche as exigências para que seja aceito em substituição à penhora – tais como exceder 30% do valor originalmente executado – descabe equipará-lo a dinheiro em espécie ou depósito, que se encontra em primeiro lugar na ordem legal de preferência da penhora e, em última análise, não é razoável censurar a recusa do credor ao se pronunciar acerca da pretendida substituição da penhora. 3) O dinheiro ostenta preferência sobre qualquer outra forma de garantia da dívida, não sendo razoável a sua substituição por seguro fiança quando a parte executada nem sequer demonstra que indisponibilidade do valor penhorado poderá lhe acarretar prejuízos efetivos, máxime em se considerando o porte financeiro da agravante. 4) Sopesando os princípios da menor onerosidade e o da máxima efetividade da execução, afigura-se legítima a recusa do credor ao se manifestar sobre o pedido de substituição pretendida pela agravada, máxime porque a penhora em dinheiro possui liquidez imediata, ao contrário do bem ofertado em substituição
. 5) Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por incontroversos, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, o art. 521 do CPC/2015 elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III. 6) Se permitida a dispensa de caução para levantamento de quantia bloqueada em se tratando de verba de natureza alimentar, conforme se dá no caso concreto, assim como na pendência do agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015, é dispensável a caução, para fins de levantamento do valor devido, haja vista ter sido inadmitido o recurso especial interposto pela agravada Previdência Usiminas e pender de julgamento o AREsp 1313912/ES perante o Superior Tribunal de Justiça. 7) Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado”.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5004214-47.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023) [não existe grifo no original]

Logo, considera-se que a relativização da ordem legal de preferência dos bens sujeitos à penhora, com base no princípio da menor onerosidade, impõe a demonstração, pelo executado, de que a constrição imposta seria desproporcional e irrazoável, configurando o abuso de direito pelo exequente, o que não se observou na situação examinada, ainda mais em se tratado de instituição financeira de grande porte, devendo ser prestigiado, assim, o princípio da efetividade da tutela executiva, afigurando-se lícita a recusa do agravante, o que impõe o indeferimento da substituição almejada.

Do exposto, confirmo a liminar deferida,
CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, não aceitando a substituição do dinheiro pelo seguro garantia e determinando a manutenção dos valores bloqueados via Sisbajud até o julgamento dos embargos à execução.

JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração, na forma do art. 932, III, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o recurso de embargos de declaração.